Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL.
1. Reconhece-se omissão no acórdão que reformou a r. sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, entretanto, sem definir os critérios de atualização do débito.
2. Em se tratando de atualização de indenização por dano moral, decorrente de relação contratual, aplicam-se as regras do art. 405 do Código Civil de 2002 e da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, com correção monetária, pelo índice INPC, a contar da data do arbitramento, e juros de mora, de 1% ao mês, desde a data da citação.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.